Tribunal: STF
Processo: ARE 1316413
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. REGIME NÃO CUMULATIVO. RESTRIÇÕES AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ABRANGÊNCIA DO TERMO "INSUMOS". MULTA FISCAL.
    1. A Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de legitimidade (própria dos atos administrativos) e da presunção de liquidez e certeza (artigo 3º da Lei nº 6.830/80 e artigo 204 do CTN). Logo, cabe ao contribuinte produzir elementos capazes de infirmá-las.
    2. Conforme estabelecido pelo STF, no Tema 69, "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" (Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 574.706), haja vista não consubstanciar receita.
    3. Em que pese o reconhecimento acerca da não inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, não se está diante de uma ação, com pedido declaratório, de inexistência de relação jurídicotributária. Trata-se de ação de natureza constitutiva negativa, por meio da qual o devedor tem por finalidade modificar ou extinguir a relação processual existente na ação de execução conexa e onde a presunção de liquidez e exigibilidade do débito deveria ter sido refutada por prova trazida pela parte embargante.
    4. Estando em discussão eventual excesso de execução, é da parte embargante o ônus de trazer ao processo os documentos necessários a que se possa aferir que o valor cobrado foi mensurado em bases de cálculo indevidas, ônus que o embargante não se desincumbiu.
    5. O regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional, conforme se extrai do disposto no art. 195, § 12, da Constituição Federal, operando-se a não cumulatividade por meio de técnica de arrecadação que consiste na redução da base de cálculo da exação, mediante a incidência sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil (art. 1º das Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03), permitidas certas deduções expressamente previstas na legislação (art. 3º das Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03).
    6. Da análise das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, verifica-se que o conceito de insumo, para fins de creditamento no regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS por elas instituído, abrange os elementos que se relacionam diretamente à atividade fim da empresa, não abarcando todos os elementos da sua atividade.
    7. Não tem o contribuinte o direito de dedução de créditos de PIS e COFINS, com base nas Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, relativos a todos os custos de produção.
    8. Não há falar, igualmente, em aplicação ao regime não cumulativo do PIS e da COFINS dos critérios de apuração do Imposto de Renda, que é tributo sujeito a regime específico de tributação.
    9. No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 2000.04.01.063415-0/RS, a Corte Especial deste Tribunal sufragou o entendimento de que as multas até o limite de 100% do principal não ofendem o princípio da vedação ao confisco. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e 195, I, "b", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Com efeito, é cediço que, por força do disposto no artigo 204 do Código Tributário Nacional e no artigo 3º da Lei nº 6.830/80, o valor inscrito em dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez. Disso decorre que, contestado o valor cobrado na execução fiscal, não é da parte exequente o ônus de provar que a cobrança é legítima, ao contrário, é à parte embargante que incumbe comprovar, apresentando os elementos necessários para tanto, que a cobrança é indevida.
    Estando em discussão eventual excesso de execução, é da parte embargante o ônus de trazer ao processo os documentos necessários a que se possa aferir que o valor cobrado foi mensurado em bases de cálculo indevidas. 
    Vale registrar que a presente ação é de embargos à execução e visa, especificamente, a atacar o feito executivo. Dessa forma, mais do que sustentar direito em tese, incumbe à parte embargante demonstrar que tal direito foi efetivamente violado na execução.
    Da mesma forma, em que pese o reconhecimento jurisprudencial acerca do tema, não se está diante de uma ação, com pedido declaratório, de inexistência de relação jurídico-tributária. Pelo contrário, trata-se de embargos à execução fiscal, ação de natureza constitutiva negativa por meio da qual o devedor tem por finalidade modificar ou extinguir a relação processual existente na ação de execução conexa, onde a presunção de liquidez e exigibilidade do débito exequendo deve ser refutada por prova trazida pela parte embargante.
    Deste ônus não se desincumbiu a embargante, diante da ausência nos autos de documentos hábeis a comprovar que foram incluídas, na base de cálculo das contribuições previdenciárias exigidas, seja o ICMS, sejam outros valores quaisquer que entendesse não deveriam ter sido incluídas. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente